Tribunal: TJSP
Processo: 1023153-61.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Capital. Apossamento administrativo. Instalação de tubulação de esgoto pela SABESP. Citação da ré. Custas. Recolhimento. – A SABESP é sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a teor do art. 173, § 1o, II da CF; embora prestadora de serviço público, ostenta personalidade jurídica de direito privado e, portanto, não se encontra

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Capital. Apossamento administrativo. Instalação de tubulação de esgoto pela SABESP. Citação da ré. Custas. Recolhimento. – A SABESP é sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a teor do art. 173, § 1o, II da CF; embora prestadora de serviço público, ostenta personalidade jurídica de direito privado e, portanto, não se encontra inserida na exceção prevista no art. 247, III do CPC, por não ser pessoa de direito público. A citação via correio é a regra que deve ser seguida. As diligências, de qualquer modo, foram depositadas e a ré foi citada, exaurindo o objeto do agravo. – Inicial indeferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023153-61.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLEMAR
JANETE PRIMERANO, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023153-61.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.438/20
Apelação no 1023153-61.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: Solemar Janete Primerano
Apdo: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Origem: 10a Vara Fazenda Pública Proc. no 1023153-61.2015
Juiz: Olavo Zampol Júnior

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Capital. Apossamento administrativo.
Instalação de tubulação de esgoto pela SABESP. Citação da ré.
Custas. Recolhimento. A SABESP é sociedade de economia
mista, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a
teor do art. 173, § 1o, II da CF; embora prestadora de serviço
público, ostenta personalidade jurídica de direito privado e,
portanto, não se encontra inserida na exceção prevista no art. 247,
III do CPC, por não ser pessoa de direito público. A citação via
correio é a regra que deve ser seguida. As diligências, de qualquer
modo, foram depositadas e a ré foi citada, exaurindo o objeto do
agravo. Inicial indeferida. Recurso provido.
1.
A sentença de fls. 54 indeferiu a inicial e julgou
extinta a ação de indenização por desapropriação indireta, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, devido ao não recolhimento da
diligência de oficial de justiça para expedição do mandado de citação da
SABESP.
Apela a autora (fls. 55/60); diz que foram juntadas a
guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de diligência para citação
da ré por carta; o processo ficou parado por dois anos, de 29-3-2016 a 5-2-2018;
foram realizadas duas reclamações na Ouvidoria do Tribunal devido à excessiva
demora para a citação da ré, sobrevindo como resposta a existência de 40 mil
processos distribuídos na 10a Vara; sequer faz-se necessária a citação por
correio da ré, visto que, por sua qualidade e quantidade de ações em que figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023153-61.2015.8.26.0053 -Voto no
3
no polo passivo, deveria já fazer parte do cadastro de entidades do Tribunal cuja
citação é realizada eletronicamente, nos termos do art. 246, § 1o do CPC; a
citação por carta sempre é prioritária em relação à citação por oficial de justiça; a
obrigação não foi cumprida, não havendo a citação por omissão do Tribunal.
Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 61/62). A autora
recolheu a taxa referente à diligência do Oficial de Justiça para citação da ré (fls.
67, 97). Contestação às fls. 104/114, com a juntada de documentos (fls.
115/203).
É o relatório.
2.
Fatos.
Trata-se
de
ação
indenizatória
por
desapropriação indireta ajuizada por SOLEMAR JANETE PRIMERANO em face
da SABESP em razão da ocupação realizada pela requerida em parte do imóvel
de sua propriedade situada à Rua Tomazzo Ferrara, no 65, Itaquera, São Paulo,
matriculado sob o no 80.001 no 9o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
(fls. 14/15), para a realização de serviços de tubulação de esgoto (boca de lobo) e
gás, sem sua autorização prévia (fls. 17/19). Pretende (i) a declaração da
desapropriação indireta promovida pela SABESP, da faixa de 34,43 m2 do imóvel
objeto dos autos, com a condenação da ré ao pagamento da justa indenização
pela perda da propriedade, com a consequente transferência registrária do bem
desapropriado ao poder desapropriante; (ii) a declaração da desapropriação da
área remanescente do imóvel, com a condenação da ré ao pagamento da justa
indenização pela perda da propriedade, com a consequente transferência do bem
desapropriado ao poder desapropriante; (iii) e, na impossibilidade do
acolhimento do pedido formulado no item anterior, a condenação da ré ao
pagamento de justa indenização, devida em razão do esvaziamento do valor
econômico do imóvel, em decorrência da implantação da obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023153-61.2015.8.26.0053 -Voto no
4
Certificou-se a falta de uma diligência de Oficial de
Justiça (fls. 27); após indeferimento da liminar e determinação de citação da ré
(fls. 28), em 30-6-2015 a autora juntou guia e comprovante de recolhimento das
custas para diligência (fls. 30/34), sendo os mesmos comprovantes juntados
quando protocolada a inicial (fls. 23/26). Em 8-3-2016 a autora foi novamente
intimada para proceder ao recolhimento de uma diligência de oficial de justiça
para expedição do mandado de citação da SABESP (fls. 46/48). Sob o
fundamento de que a SABESP é pessoa jurídica de direito privado, não se
enquadrando na exceção prevista no art. 247, III do CPC, requereu a citação da
ré via correio e recolheu a importância de R$-18,30 em 29-3-2016 (fls. 49/52).
Em razão da certidão de fls. 53, a inicial foi indeferida e a ação julgada extinta,
sem resolução do mérito, em 5-2-2018 (fls. 54).
3.
A SABESP é sociedade de economia mista, sujeita ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, a teor do art. 173, § 1o, II da CF;
embora prestadora de serviço público, ostenta personalidade jurídica de direito
privado e, portanto, não se encontra inserida na exceção prevista no art. 247, III
do CPC, por não ser pessoa de direito público. Assim, a citação via correio é a
regra que deve ser seguida.
No mais, observo que, após a segunda determinação
de recolhimento da diligência referente ao Oficial de Justiça para a citação da ré,
a autora requereu a citação via correio, com o recolhimento da respectiva custa
(fls. 46/52); a petição sequer foi analisada pelo juiz de origem que, após dois
anos da petição da autora, indeferiu a inicial e extinguiu o feito pela não
promoção pela autora dos atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a
causa por mais de 30 dias (art. 485, III do CPC). Não há abandono pela autora
que, não obstante não tenha comprovado o recolhimento ou requerido a citação
da ré via cartas quando da primeira intimação para recolhimento da diligência,
expressamente deu andamento ao feito após a segunda intimação; e o
fundamento do indeferimento quanto ao requerimento para a citação via correio
sobreveio apenas na fase de juízo de retratação (fls. 63). Por fim, para resposta
ao recurso, a autora providenciou o recolhimento da diligência para citação da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023153-61.2015.8.26.0053 -Voto no
5
por mandado (fls. 66/67, 97). A ré foi citada e já apresentou contestação (fls.
104/114), bem como juntou documentos (fls. 115/203). A questão está
superada.
O voto é pelo provimento do recurso da autora para
reconhecer o cumprimento da diligência e determinar o prosseguimento do feito.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator